Tribunal: TJMT
Processo: 1039021-09.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039021-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA CRUZ DE LIMA - CPF: 694.900.311-00 (RECORRENTE), MARCELLY DUARTE SCOLFARO - CPF: 027.180.581-10 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), UNIBRAS CUIABA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.630.113/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1039021-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1039021-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Claudineia Cruz de Lima

Recorrido
: Unibras Cuiabá Cursos e Treinamentos Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. CONTRATO ANULADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que declarou a nulidade de contrato de curso firmado mediante publicidade enganosa, condenando a empresa recorrida à restituição em dobro da quantia de R$ 880,00(oitocentos e oitenta reais), mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a prática de publicidade enganosa, além de ensejar a nulidade contratual e a devolução em dobro dos valores pagos, configura, também, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a nulidade de cláusulas abusivas e a responsabilidade objetiva do fornecedor por práticas comerciais ilícitas.

4.

Restou comprovada a ocorrência de publicidade enganosa e de cláusulas abusivas, razão pela qual foi reconhecida a nulidade do contrato e determinada a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O dano moral exige comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero descumprimento contratual. No caso, não há prova de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, de exposição vexatória ou de abalo relevante à dignidade da parte autora.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais é firme no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, configurando apenas aborrecimento cotidiano.

7.

A condenação à devolução em dobro dos valores pagos representa resposta suficiente e proporcional à conduta ilícita da empresa recorrida, não havendo espaço para indenização adicional por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento
:

1.

A publicidade enganosa e a imposição de cláusulas abusivas autorizam a declaração de nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores pagos.

2.

O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo prova de circunstância excepcional que afete direitos da personalidade.

3.

A reparação material pode ser suficiente como resposta do ordenamento jurídico, quando ausentes elementos que caracterizem dano extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, IV, 42, parágrafo único, e 51; Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1084003-45.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 08/09/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1039021-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1039021-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Claudineia Cruz de Lima

Recorrido
: Unibras Cuiabá Cursos e Treinamentos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Claudineia Cruz de Lima.

Ação:
Declaratória de Nulidade Contratual Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

311002882
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenado a empresa recorrida a ressarcir a quantia de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) já na forma dobrada, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

311002883): requer a reforma da sentença, para serem julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
: não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1039021-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1039021-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Claudineia Cruz de Lima

Recorrido
: Unibras Cuiabá Cursos e Treinamentos Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de

Ação de Reparação de Danos Morais

ajuizada por

Claudineia Cruz de Lima em face de

Unibras Cuiabá Cursos e Treinamentos Ltda.
,
sob a alegação de

ter sido vítima de publicidade enganosa
.

Da narrativa dos fatos, a recorrente alega, em síntese, que foi induzida a erro pela recorrida, que inicialmente ofereceu, por ligação telefônica e mensagens de
WhatsApp
, um suposto curso gratuito de “treinamento pré-militar para o filho da autora”, informando que a única exigência seria a entrega de 1kg de alimento não perecível.

Aduz que, convencida da gratuidade, dirigiu-se à sede da empresa em 12/11/2024 para realizar a matrícula de seu filho, mas acabou pressionada a efetuar pagamentos imediatos de R$ 60,00 (sessenta reais) e R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), sob justificativas enganosas. No dia seguinte, ao analisar o contrato, constatou que se tratava de curso pago, com previsão de 14 parcelas de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), sendo ainda impedida de cancelar sem a cobrança de multa de 10% do valor total e ameaça de inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

Alega ainda que a contratação se deu mediante cláusulas abusivas, contrato de difícil compreensão e técnicas persuasivas emocionalmente apelativas, situação agravada pela omissão da empresa recorrida ao ser acionada junto ao PROCON.

Inicialmente, cumpre destacar que não há dúvidas quanto à configuração da relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Também é incontroversa a ocorrência de publicidade enganosa e a nulidade do contrato, aspectos já reconhecidos na sentença.

A questão central consiste em verificar se a conduta da recorrida, além de ensejar a nulidade contratual e a devolução em dobro dos valores pagos, também causou danos morais indenizáveis à recorrente.

Embora seja inegável que a recorrente foi vítima de publicidade enganosa e de práticas comerciais abusivas, o que justificou a declaração de nulidade do contrato e a devolução em dobro dos valores pagos, não restou demonstrada a ocorrência de situação excepcional capaz de caracterizar dano moral indenizável.

O dano moral, para ser configurado, exige a demonstração de que o fato ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando efetivo abalo à dignidade, à honra ou à imagem da pessoa. No caso em análise, apesar da conduta reprovável da recorrida, não há elementos que comprovem que a situação vivenciada pela recorrente tenha extrapolado a esfera do mero aborrecimento ou descumprimento contratual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de consequências extraordinárias que afetem direitos da personalidade. No caso em tela, não há comprovação de que a recorrente tenha sofrido constrangimentos excepcionais, exposição vexatória, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou qualquer outra circunstância que extrapole os limites do mero dissabor.

É nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROPAGANDA ENGANOSA. COBRANÇA SUPERIOR AO ANUNCIADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, reconheceu a ocorrência de propaganda enganosa e condenou a fornecedora à restituição em dobro do valor cobrado a maior, mas afastou a indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência entre o valor anunciado e o efetivamente cobrado configura violação a direitos da personalidade capaz de gerar dano moral indenizável; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por dano material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º).

A inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) não dispensa a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).

O mero descumprimento contratual ou a cobrança indevida, sem prova de humilhação, vexame ou violação relevante a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

A ausência de comprovação dos transtornos alegados inviabiliza a reparação extrapatrimonial, conforme precedentes jurisprudenciais
(STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.02.1992; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.453555-3/001, j. 22.10.2020).

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização de dano moral exige prova de violação a direitos da personalidade, não se configurando pela simples cobrança indevida ou divergência entre preço anunciado e preço cobrado.

(...)

(N.U 1060120-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)”.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos na conta bancária.
O mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral. Recurso desprovido.
(N.U 1084003-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.º 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Ressalte-se que a reparação dos danos materiais, com a devolução em dobro dos valores pagos e a declaração de nulidade do contrato, já representa uma resposta adequada do ordenamento jurídico à conduta ilícita da recorrida, não se justificando, no caso concreto, a imposição de indenização adicional por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025